Tribunal: STF
Processo: HC 111535
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional. Sonegação Fiscal. Indeferimento de substituição de testemunha não localizada e de Perícia Médica. Decisão fundamentada. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que “a nulidade no direito penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado” (HC 121.350, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Alegação de nulidade desacompanhada da indispensável comprovação de efetivo prejuízo, conforme exigido pelo art. 563 do CPP e pela Súmula 523/STF. Precedentes. 3. As instâncias de origem demonstraram a desnecessidade da prova testemunhal e da perícia médica para a constatação do estado de saúde da paciente na data dos fatos. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.